Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Número do processo: 0711861-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO LOTE 5 DA QUADRA 107 AGRAVADO: HUMBERTO RAMOS ANTUNES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CONDOMINIO DO LOTE 5 DA QUADRA 107, contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer no 0705857-56.2020.8.07.0020, ajuizada em desfavor de HUMBERTO RAMOS ANTUNES. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor, no sentido de determinar ao ex-síndico do condomínio, destituído em Assembléia Geral Extraordinária em 9/4/2020, que apresentasse balancetes dos meses de janeiro a março de 2020. Esclareceu que o autor “deixou de demonstrar a negativa de fornecimento dos dados, nos termos, ao menos, da CIRCULAR 3.115/2002-BACEN, alterada pela de no 3.710/2014 e demais normativos da referida autarquia”. Esclareceu que, pela análise da argumentação, não foi demonstrada “a possibilidade, ao menos, de se lograr negativa do banco no fornecimento das informações relacionadas à conta bancária do condomínio ou a negativa”. Afirmou que “a parte reiterou que a carência de entrega de documentos impede o cumprimento das obrigações, inclusive águas e luz, o que carece totalmente de plausibilidade, seja porque, se LÍCITOS, os prestadores de serviços obviamente contatarão o condomínio para cobrá-lo, momento no qual poderá exigir cópia dos documentos, e que as fornecedoras de água e luz, serviços públicos tocados pelas concessionárias, disponibilizam contato telefônico e fornecem as faturas por intermédio do sítio eletrônico por elas mantido, inclusive as pretéritas. Aliás, a carência dos referidos documentos não tem o condão de gerar renda, propriamente dita, ao condomínio. Ora, a mera entrega da fatura de água pretérita pelo antigo síndico, a título de exemplo, não viabiliza a existência de numerário hábil a cobri-la. Há de se dizer que, embora o síndico esteja obrigado a entregar os documentos do condomínio, não fora oportunizada a possibilidade de apresentação das contas perante a Assembleia”. Fundamentou que “a carência de análise prévia pelo conselho fiscal não é questão inarredável. A sua existência, em verdade, tem o condão de, a depender do caso, afastar a própria ação de exigir contas, haja vista que, se o Condomínio pode analisá-las, pode, do mesmo modo, apresentar de pronto a ação ressarcitória. Não se descura que a norma condominial não deve ser tomada como letra morta. Se ao conselho fiscal incumbe analisar os balancetes e a parte autora se ancora no referido, não pode, ao revés, abandonar as demais disposições concernentes às obrigações do cargo”. Acrescentou que a norma condominial não exige a prévia emissão de parecer sobre as contas pelo conselho fiscal, embora a sua não efetivação possa ser motivo de rejeição das contas e, até, indícios de grave irregularidade. Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo para que seja concedida a tutela de urgência, inaudita altera parte, com base nos artigos 300 e 301 do CPC, para que determine ao agravado a disponibilização e entrega ao agravante, dos Balancetes fiscais dos meses janeiro de 2020, fevereiro de 2020 e março de 2020 que comprovem/justifiquem todos os gastos realizados pelo requerido com o dinheiro do condomínio de 1 de janeiro de 2020 até o dia 9 de abril de 2020. Afirma que a devolução dos referidos balancetes dificultará a continuidade da nova gestão e impedirá a apuração acerca de eventuais irregularidades e prestação de contas da gestão do requerido e a comprovação dos gastos, conforme extrato bancário em anexo, sob pena de multa diária. Afirma que, conforme se verifica no extrato bancário, não é possível verificar a destinação de diversos gastos realizados na conta do condomínio, tais como pagamentos com cheque, saques com cheque BRB, debito transferência banknet, pagamento com débito, débito cobrança outro banco, pagamentos de DARF, pagamento de FGTS, depósitos em dinheiro. Afirma que a ausência da entrega da documentação do Condomínio impede o Síndico, cumpra com as obrigações mensais do Condomínio e dê prosseguimento a sua gestão, tais como pagamento dos prestadores de serviços, Contas de Água e de Energia, verificação das regularidades dos gastos do ex-síndico, entre outros. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 16009801 e 16009802). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Essa não é a hipótese dos autos. O pedido de liminar formulado é no sentido de compelir o agravado a disponibilizar e entregar ao condomínio agravante, dos Balancetes fiscais dos meses janeiro de 2020, fevereiro de 2020 e março de 2020 que comprovem/justifiquem todos os gastos realizados pelo requerido com o dinheiro do condomínio de 1 de janeiro de 2020 até o dia 9 de abril de 2020. Da análise da argumentação desenvolvida pelo recorrente, bem como dos elementos de convicção carreados ao processo, não se vislumbra presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão emergencial. Importante asseverar que, conforme esclarecido na decisão agravada, embora o síndico esteja obrigado a entregar os documentos do condomínio, não foi oportunizada a possibilidade de apresentação das contas perante a Assembléia, conforme disposição constante na norma condominial (ID 92694670). No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, já que não há qualquer documentação comprovando que a falta de entrega dos balanços poderá ocasionar prejuízos ao condomínio. Ademais, é necessária a dilação probatória para oportunizar que agravado demonstre os gastos efetuados. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o deferimento da pretensão autoral, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente, primeiro por não estar caracterizado o periculum in mora, segundo por importar em satisfação da pretensão, o que é vedado nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, que estabelece que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2020. JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES Desembargador